Tribunal: STF
Processo: ADPF 987
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei 17.731/2022, do Município de São Paulo. Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de caráter meramente infringente. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário desta Suprema Corte julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise consiste em saber se o acórdão embargado está eivado de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para fazer prevalecer a compreensão vencida quando do julgamento de mérito.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.